Tribunal: TJPA
Processo: 0002122-47.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002122-47.2020.8.14.0057

APELANTE: GLEISON RANIE DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006, RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, a quantidade e forma de apresentação da droga e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam

3. As provas demonstram que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas na região, não sendo, portanto, um pequeno traficante eventual. Desta feita, não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.

4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLEISON RANIE DA SILVA LIMA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará.

A defesa, em suas razões (ID 6221191), pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, por preencher os requisitos legais.

Em contrarrazões (ID 10750244), o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que,
no dia 08/07/2020, por volta das 17h, os policiais militares realizavam ronda quando receberam a informação de que Gleison Ranie da Silva Lima, pessoa já conhecida da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, estaria em um imóvel localizado na Rua Xavier Pacheco, bairro Marambaia. Na abordagem o acusado empreendeu fuga sendo encontrado no interior da residência Kleybson Araújo Pantoja, além de uma porção grande de cocaína; 25 porções pequenas de cocaína; quatro porções de maconha; duas pedras de oxi; dois destrinchadores de substâncias entorpecente e a importância de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais).

Devidamente processados,
Kleybson Araújo Pantoja foi absolvido das acusações enquanto Gleison Raine da Silva
foi condenado nos termos acima mencionados.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do apelante.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

A materialidade delitiva está provada no
Laudo toxicológico definitivo n. 2020.02.001150-QUI (ID 5672198- pág. 34 e 35), com resultado positivo para COCAÍNA, sendo:
16,694g
(dezesseis gramas e seiscentos e noventa e quatro miligramas) de substância petrificada, distribuídas em 17 embalagens; e
86,255g
(oitenta e seis gramas e duzentos e cinquenta e cinco miligramas) de substância pulverulenta, distribuída em 29 embalagens.

No tocante a autoria, as evidências indicam o protagonismo do apelante no crime em debate, principalmente pelos relatos da testemunha ELSON RAMOS DA COSTA, que, em juízo, declarou
que, pelo telefone funcional foram recebidas diversas denúncias anônimas apontando que o nacional conhecido por “Gleisinho” estava vendendo drogas no local indicado e que ao realizarem a diligência ele empreendeu fuga sendo encontrada a droga após buscas.

A testemunha Marcondes Alves de Sousa confirmou que foram feitas várias denúncias de tráfico contra o “Gleisinho” e que, inclusive, o próprio policial depoente já tinha realizado a prisão anterior por crime de tráfico de drogas.

Com efeito, i
mportante consignar que, acerca dos depoimentos dos militares, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade como prova de suas declarações quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO FATO DE OS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO SEREM OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I - Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo bem fundamentou a condenação, trazendo à colação todos os elementos de prova que formaram sua convicção no sentido da materialidade do crime e da certeza da autoria. II - Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha.
[...]" (STF, 1ª Turma, RHC 108586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/08/2011, pub.
D.J.e. de 08/09/2011).

Demais disso, o policial militar, como agente público que passou pelo crivo do exame de sua condição pessoal para ingresso no serviço público, goza da presunção de idoneidade moral, sendo, portanto, sua versão, importante no processo, salvo se, eventualmente, existisse algum fato que retirasse a lisura de suas declarações.

Por sua vez, o recorrente, ao ser indagado acerca dos fatos,
negou que estivesse traficando, mas na verdade seria apenas um usuário de drogas.

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a desclassificação pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, cediço asseverar que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo.

Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante do fato do apelante responder a outro processo de tráfico e em razão da natureza da droga ser cocaína.

Na espécie, extraem-se do acervo que o apelante foi preso com 46 embalagens de cocaína/óxi, totalizando 102,949g
, substância de altíssima lesividade. Tais elementos claramente demonstram a mercancia, e, inclusive a habitualidade criminosa, que denotam a
dedicação do acusado em atividades criminosas.

Cediço esclarecer que, no
decisum
vergastado, o juízo sequer cogitou acerca da causa de diminuição de pena, vejamos (ID 5672200
- Pág. 17):

(...)
O tráfico privilegiado alcança aos iniciantes, pequenos traficantes, que não se dedicam às atividades criminosas. Na hipótese o acusado responde a outro processo de crime de tráfico, os policiais indicaram que foram várias denúncias anônimas apontando ser o réu traficante. A natureza e expressiva quantidade de cocaína em conjunto com os apetrechos (destrinchadores de drogas) encontrados também indicam a dedicação ao crime. A natureza e quantidade da droga denotam a periculosidade concreta do delito, sendo a cocaína substância de alto poder viciante e destrutivo, neste aspecto, sigo o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o afastamento da minorante pela natureza e quantidade de droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para agravar a pena base
. (...)

Nesses termos, o teor da droga apreendida (cocaína) de natureza altamente lesiva e de incontestável poder viciante, além da considerável quantidade de porções de óxi apreendidas em poder da recorrente, somado as diversas denúncias de traficância em sua residência, evidencia a dedicação do recorrente ao tráfico e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, ferindo, com isso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.
Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante.

Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o recorrente deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Desta forma, mantenho a condenação em todos os seus termos.

3. DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023